Tribunal: STF
Processo: ARE 1480736
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO NA CARREIRA – CRITÉRIO DE MERECIMENTO – PROCESSO CRIMINAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE. 



    - A restrição imposta à promoção com direitos retroativos nas hipóteses de absolvição (por inexistência de prova suficiente para aplicação da sanção ou para condenação, ou por prescrição), artigo 203, §3º da Lei nº 5.301/69 somente ocorre na promoção por merecimento. 



    - Cessado o impedimento para a promoção por merecimento, a retroatividade somente se aplica em casos que a parte foi absolvido, o que não ocorre na transação penal. V.V.APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURNÇA - OFICIAL MILITAR - TRANSAÇÃO PENAL - PROMOÇÃO DE PRAÇA - RETROAÇÃO DEVIDA. 



    - Não encontra óbice a promoção retroativa, o oficial militar que cumpriu as condicionantes da transação penal em face de restar extinta a punibilidade, a teor do que dispõe o § 1º artigo 203 da Lei nº 5.301/69 (doc. 79, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta, sob o argumento de que a realização de transação penal não constitui óbice à postulada promoção retroativa por merecimento.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com apoio na interpretação da Lei mineira n. 5.031/1969, concluiu que o autor não cumpriu os requisitos necessários para a obtenção da pretendida promoção por merecimento com efeitos retroativos, tendo em vista os seguintes fundamentos:



    Importante ressaltar que a restrição imposta à promoção com direitos retroativos nas hipóteses de absolvição (por inexistência de prova suficiente para aplicação da sanção ou para condenação, ou por prescrição), artigo 203, §3º, da Lei nº 5.301/69, somente ocorre na promoção por merecimento.



    No caso em análise, verifica-se ser a questão de merecimento em função de ter a parte participado de curso onde foi aprovado e, portanto, merecedor da promoção. 



    Quanto à questão da absolvição ou transação penal, considero que com acerto ponderou o magistrado singular que a transação não significa absolvição nem prescrição da pretensão punitiva, e sim o reconhecimento da prática de um delito, que confessado permite ser minimizada a pena através da transação, tanto o é que a decisão é meramente homologatória. 



    Da decisão primeva assim constou: 



    A questão a ser dirimida nos autos é se a extinção da punibilidade do agente, em razão do cumprimento das condições da transação penal, equivale às hipóteses de “absolvição” ou “declaração de isenção de culpa”, as quais permitem que se dê efeitos retroativos à promoção do militar. A resposta é negativa. 



    A extinção da punibilidade decorrente do cumprimento das condições da transação penal não pode ser equiparada a uma sentença absolutória ou de “isenção de culpa”, na medida em que estas encerraram julgamento meritório, que não ocorre na transação penal. 



    A transação penal não implica reconhecimento de culpa, mas também não pode implicar reconhecimento de que a culpa “inexiste”. Isso porque, ao celebrarem acordo de transação penal, o que o Estado e a particular fazem é, justamente, abrir mão de discutir a responsabilidade penal sobre o fato em apuração. 



    A natureza jurídica da sentença que acerta a transação penal, portanto, é meramente homologatória, não sendo condenatória e nem absolutória. 



    Enquanto não cumprida a transação e não extinta a punibilidade, a ação penal continua a existir, impedindo a elevação na carreira militar. O direito à promoção só nascerá após cumpridas todas as condições do benefício e extinta a punibilidade do agente, tal como procedido pela autoridade coatora (doc. 79, pp. 12-14).



    Posteriormente, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 187 da Repercussão Geral, aquele Tribunal recusou-se a se retratar em acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - MILITAR – PROMOÇÃO NA CARREIRA – CRITÉRIO DE MERECIMENTO – PROCESSO CRIMINAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – TESE 187 STF – REPERCUSSÃO GERAL – NÃO APLICAÇÃO. -A restrição imposta à promoção com direitos retroativos nas hipóteses de absolvição (por inexistência de prova suficiente para aplicação da sanção ou para condenação, ou por prescrição), artigo 203, §3º da Lei nº 5.301/69 somente ocorre na promoção por merecimento. - Cessado o impedimento para a promoção por merecimento, a retroatividade somente se aplica em casos que a parte foi absolvida, o que não ocorre na transação penal. - Através do Tema 187 o STF decidiu que “As consequências jurídicas extra penais previstas no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/1995), cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo. - Não referindo-se a questão existente em Tema do STF ao caso em apreço é de se manter a decisão ora guerreada (doc. 241, p. 1).



    Nesse contexto, o exame da alegada ofensa à Constituição da República envolve a reanálise da interpretação dada à referida lei local no acórdão recorrido, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nessa linha, menciono os seguinte julgados:



    Ementa: Recurso extraordinário. Administrativo. Policial Militar. Condições para promoção. Necessidade do cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual. Decreto 15.275/82 e Lei 10.072/76 do Estado do Ceará. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada (RE 633.284 RG/CE —Tema 375, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 5/4/2011). 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RESTAURAÇÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA. CRITÉRIO LEGAL. TEMA 660 DA RG. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como rever cláusulas regulamentares, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.545.493 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10/6/2025).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 11.10.2017. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (RE 1.001.934 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1°/8/2018).



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Promoção por merecimento. Critérios. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem (RE 1.123.950 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17/10/2018).



    Com essa mesma compreensão, destaco também as pertinentes observações da Procuradoria-Geral da República, em parecer pela negativa de provimento ao recurso em análise:



    31. O agravante foi processado criminalmente e no curso do feito aceitou a proposta de transação penal, adimpliu com as condições da proposta e teve a punibilidade extinta, atendendo aos critérios para a concessão da promoção a 2º Tenente da PMMG, o que de fato ocorreu.



    32. Todavia, para os fins de retroatividade da promoção a lei exige que o militar tenha sido declarado “sem culpa” ou “absolvido” por decisão transitada em julgado. 



    33. Nas palavras do magistrado de primeiro grau, “a norma assegura o interesse particular de cada militar, bem como a presunção de inocência, admitindo a retroação dos efeitos da promoção quando o militar, na ação criminal, for declarado “sem culpa” ou absolvido” (fls. 400, grifou-se). 



    34. De modo que o pleito do agravante esbarra na ausência de previsão legal e não se enquadra na nas exigências legais que permitem a retroação dos efeitos da promoção, haja vista que na ação penal que tramitou em seu desfavor ele não foi declarado “sem culpa” e tampouco “absolvido”, mas optou por aceitar a proposta de transação penal, circunstância não abarcada no texto legal aplicável à espécie (Lei nº 5.301/69 – Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais). 



    35. Tem-se, portanto, que não há questão constitucional a ser decidida, eis que a controvérsia foi solucionada especificamente com amparo na legislação infraconstitucional (Lei nº 5.301/69), de modo que eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria indireta ou reflexa por demandar análise prévia do diploma legal incidente na espécie (doc. 222, pp. 13-14).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator